Tribunal: STF
Processo: HC 89874
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. DIVERSIDADE DAS
   SITUAÇÕES DO CO-RÉU E DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO
   PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. PRONÚNCIA MANTIDA.
   ORDEM DENEGADA.
Incabível a extensão dos efeitos da decisão que
   concedeu a liberdade ao co-réu do paciente, tendo em vista a
   diversidade das situações de cada um. Existência de indícios de
   autoria contra o paciente, e inexistência quanto ao co-réu.
A
   alegação de demora excessiva na formação da culpa não pode ser
   acolhida, tendo em vista o recente encerramento da fase
   instrutória, com a manutenção da pronúncia do paciente pelo
   Tribunal Estadual, no julgamento do recurso em sentido estrito
   interposto pela defesa.
Habeas corpus denegado.